Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que, nos autos no 0705949-05.2018.8.07.020 (cumprimento de sentença), indeferiu o pedido formulado pelo executado, ora agravante, concernente a desconstituição à penhora realizada no imóvel localizado no SHIS QL 06, conjunto 5, casa 2, Lago Sul, Brasília/DF, uma vez que o uso é exclusivo para a habitação da família e do sócio da empresa executada:
“Em petição de ID no 75882575, a parte executada MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A alega que o imóvel penhorado é bem de família, utilizado pelo sócio da parte executada senhor Luiz Estevão de Oliveira, requerendo a desconstituição à penhora realizada no imóvel, uma vez que o uso é exclusivo para a habitação da família e do sócio da empresa executada.
Intimada para se manifestar sobre as alegações da parte executada, a parte exequente SIDNEY ALVES ORELLI aduz que o imóvel penhorado se encontra registrado em nome da empresa MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A.
Alega que a situação jurídica do senhor Luiz Estevão de Oliveira, não ostenta característica elementar da proteção da impenhorabilidade legal, este é mero detentor do imóvel, requer que seja mantida a penhora do único bem encontrado livre de desembaraço e que a execução da penhora aconteça (ID no 76639203).
É o relato. Decido.
Extrai-se dos autos que o imóvel penhorado pertence a parte executada MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A (ID no 62382009), não havendo que se confundir a personalidade da pessoa jurídica com a da de seu sócio, pessoa física.
Ademais, os documentos que acompanham a petição de 75882575 são insuficientes para comprovar a propriedade ou posse do bem por parte do sócio da empresa, muito menos que se trata de bem de família.
Não é só, se o sócio da empresa que está sendo executada sofre constrição judicial de um bem de forma indevida, é ele quem deve vir a Juízo, pelos meios previstos em lei, pleitear a liberação do bem, e não a construtora da qual é sócio, razão pela qual indefiro o pedido de desconstituição da penhora do imóvel.
Aguarde-se leilão judicial designado.
Intimem-se.”
2. Na via do presente agravo de instrumento, relata que o valor atualizado da execução é R$ 35.461,67. Aduz que após tentativas frustradas em localizar bens ou valores em seu nome, o exequente/agravado requereu a penhora do imóvel localizado no SHIS QL 06, conjunto 5, casa 2, Lago Sul, Brasília/DF, avaliado em R$ 3.500.000,00, o que foi deferido pelo Juízo a quo.
3. Sustenta que “os documentos acostados aos autos, são mais que suficientes para comprovarem que o sócio da empresa juntamente com sua família, estão na posse e usufruindo do imóvel penhorado há no muito tempo, conferindo ao imóvel, portanto, status de bem de família”, razão pela qual é impenhorável.
4. Assevera que os documentos apresentados comprovam que o sócio da empresa, juntamente com sua família, reside no referido imóvel “há, no mínimo, 13 (treze) anos”.
5. Afirma que restou devidamente “comprovado o periculum in mora, tendo em vista que a primeira hasta está marcada para o dia 07/12/2020”, “bem como o fumus boni iuris, ante a plausibilidade do pedido, conforme a legislação e jurisprudências tanto desse TJDFT quanto do C. STJ”.
6. Nesse cenário, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso (art. 1.019, inciso I, do CPC). No mérito, requer a reforma da decisão guerreada para reconhecer o imóvel penhorado como bem de família e desconstituir a penhora.
7. A decisão ID 21954685 indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão agravada, in verbis:
“[...] De início, destaco que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento (Resp. 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), conheço do agravo de instrumento interposto.
Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso ora em análise não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante.
De início, importante consignar que nos moldes do caderno processual vigente as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
No particular, saliente-se que o executado, desde a data da intimação para cumprimento voluntário da obrigação de pagar (14/02/2019 - ID 28626193) até o presente momento processual, não envidou qualquer esforço em demonstrar providências ou ofertar propostas ao cumprimento da determinação judicial.
Além disso, a partir dos elementos constantes do processo até o presente momento, verifica-se estar-se diante de extrema dificuldade de se obter a satisfação do crédito do agravado/exequente, ante as tentativas frustradas de localizar bens ou valores do agravante/executado, bem como a interposição de vários recursos no curso do processo.
É certo que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, Art. 789).
No presente caso, não há como acolher a alegação de que o sócio da empresa reside no imóvel localizado no SHIS QL 06, conjunto 5, casa 2, Lago Sul, Brasília/DF, há 13 anos, posto que no documento ID 75882577 consta que o Sr. Luiz Estevão de Oliveira declarou residir em endereço diverso (SHIS QI 5 Chácara 80 – Lago Sul – Brasília/DF, CEP: 71.600.620).
Não socorre ao agravante, igualmente, a alegação de que o sócio não possui outro imóvel, haja vista que o referido documento (ID 75882577 – pág. 8), aponta que o núcleo familiar possui vários imóveis, sendo certo que na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis, hipótese não verificada na espécie em relação ao bem penhorado.
Demais disso, o agravante, não esclareceu a contento a que título se operou o desdobramento da posse e não demonstrou a existência de fato do exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
Nesse contesto, verifica-se que os documentos constantes dos autos consistentes nas faturas de água e luz, e certidão negativa de propriedade de outro bem imóvel, são insuficientes para comprovação da posse a conferir a proteção legal do bem de família.
Nesse sentido já decidiu a 3a Turma Cível do TJDFT, ao julgar a apelação no 0726844-44.2018.8.07.0001 (Acórdão no 1207201), na qual, o sócio Luiz Estevão de Oliveira figurou como recorrente na defesa da posse do mesmo imóvel tratado no presente agravo de instrumento, in verbis:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DESACOLHIDA. POSSE DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro com o objetivo da defesa da posse de imóvel sob o fundamento de ser bem de família.
(...)
3. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional. No caso em exame a pretensão do demandante é fundada na posse de bem imóvel (art. 674, § 1o, do CPC) e tem como fundamento jurídico as regras previstas nos artigos 674 e 677, § 2o, ambos do CPC.
4. A configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa exercer um ou alguns dos atributos do próprio domínio, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering.
4.1. Desse modo, é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem.
4.2. O elemento anímico do apossamento, que é ato-fato jurídico real, orienta-se, portanto, pela própria conduta do possuidor.
4.3. Nesse sentido, é necessário analisar se o demandante comprovou exercer a posse do imóvel, de acordo com a regra prevista no art. 561, inc. I, do CPC.
5. No caso em exame, além de não ter sido provada a posse do demandante nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC, a proteção legal ao bem de família, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 8009/1990, pressupõe que o imóvel seja "próprio do casal ou da entidade familiar", tendo por objetivo, portanto, tutelar a propriedade do bem imóvel utilizado para a residência do devedor e sua família e não a situação jurídica do possuidor do bem, salvo na hipótese da fase inicial de aquisição do bem, como ocorre com os titulares de compromisso de compra e venda ou de financiamento para fins de moradia (REsp 1.677.079, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - Terceira Turma), o que não é o caso dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1207201, 07268444420188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Importante consignar, ainda, que restaram infrutíferas as outras medidas a satisfazer o crédito (CPC, Art. 835), motivo pelo qual deve ser mantida a penhora impugnada.
Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada.
Intimem-se.
Ao agravado, para contrarrazões.
Comunique-se ao Juízo de origem.”
8. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso.
9. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.